Tribunal: TJES
Processo: 5001727-31.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-31.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE DEUS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. SÚMULA 619, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos d
a compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 619, “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
”

II.
N
a hipótese,
não há que se falar na permanência da ré/apelante no imóvel
objeto dos autos
,
porquanto
inexiste
nte

a alegada posse, tampouco o ventilado direito à indenização pelas eventuais benfeitorias nele edificadas, circunstância que,
diante da
notória
comprovação do esbulho
de bem público
,
impõe a manutenção do comando sentencial.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º

5001727-31.2021.8.08.0047

APELANTE
: IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE DEUS

APELADO
: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

J
U
I
Z
: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE DEUS
em face de
sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível, em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada
pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral “
para reintegrar o demandante na posse da área descrita na petição inicial
”,
extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a
ré
/apelante ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
§
2º
e 3º, inciso I
, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
sustentou
que “
Não há nos autos elementos que evidenciam uma ocupação plenamente irregular, posto que: i – O Município tinha ciência inequívoca da atividade desenvolvida pela Recorrente, muito anterior, inclusive, ao próprio ajuizamento da demanda; e ii –O Município não se manifestou sobre a intenção da Recorrente, apesar dos requerimentos formalizados, em evidente violação ao direito de resposta.
”

Pontuou, ainda, que “
inexiste dúvida acerca do brilhante trabalho social desenvolvido pela Recorrente, em especial na recuperação de dependentes químicos, o que infelizmente não foi reconhecido pelo Recorrido, que mesmo diante da ausência de qualquer projeto para o local, não se propôs a formalmente ceder a área à Recorrente.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a demandada e, subsidiariamente, “
requer a condenação do Recorrido na indenização pelas benfeitorias construídas no imóvel, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
”

Examinados os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face de
IGREJA PENTECOSTAL A GLORIA DE DEUS,
visando a
sua
reintegração
na
posse de área pública
de sua propriedade, englobada na
matrícula n° 1.768, do Cartório do 1° Ofício de São Mateus/ES,
vide
Id 7202503,
invadida
pela ré/apelante, bem como a demolição de eventuais edificações empreendidas no terreno.

Com efeito, por tratar-se de área evidentemente pública, mostra-se de especial relevância para a resolução da
quaestio
a compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 619
, segundo a qual “
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”,
posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15.

Nesse diapasão, não há que se falar na permanência da ré/apelante no imóvel objeto dos autos, porquanto inexistente a alegada posse, tampouco o ventilado direito à indenização pelas eventuais benfeitorias nele edificadas, circunstância que, diante da notória comprovação do esbulho, impõe a manutenção do comando sentencial.

Destarte, conforme bem pontuado pela Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA no Recurso de Agravo de instrumento 5004927-90.2021.8.08.0000, “
Não é lícito a particular algum apropriar-se de área pública, sem permissão, autorização ou concessão da Administração Pública, dela extraindo benefício a qualquer título,
ainda que assistencialista.
” (Id. 1627865)

Registre-se, por oportuno e relevante, ser igualmente descabida a alegação recursal de que a ocupação seria legítima e justificar-se-ia pela ausência de resposta da municipalidade aos requerimentos de concessão ou doação do bem público, formalizados administrativamente pela apelante.

Tal ocorre em virtude de o silêncio não importar em anuência, assim como pela notória ausência de autorização formal expedida pela Administração Pública, a qual, destaque-se, busca reaver a posse desde o momento em que tomou ciência da ocupação irregular, no ano de 2017, consoante extrai-se do Processo Administrativo 016786/2017 (Ids. 7202497, 7202498, 7202500, 7202501 e 7202502).

Por fim, mesmo se assim não fosse, a ocupação indevida do terreno representaria, quando muito, mera tolerância pelo ente público, a qual não induz posse, nos termos do artigo 1208, do CC/02 e da supracitada Súmula 6198, do e. STJ.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.